Tribunal: TJMT
Processo: 1010271-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010271-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso, em favor da criança J. G. M., concedeu, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência, postulada, mas determinou que ação tramitasse pelo rito da Lei n. 12.153/2009, bem assim que a emendasse para fazer constar do polo passivo o Município de Cuiabá, págs. 13/17 (id. 42316471).
O Recorrente busca a reforma da decisão recorrida, defendendo a inadequação do rito da Lei n. 12.153/2009 ao caso, uma vez que a matéria não é de menor complexidade e visa à disponibilização de medicamento de altíssimo custo, indispensável para garantir o tratamento da patologia da criança substituída, qual seja Leucemia Linfoide Aguda Recidiva.
Aduz que, embora a responsabilidade do Estado seja solidária, é desnecessária a inclusão, no polo passivo, do Município de Cuiabá.
Ao final, postula a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas a suspender a decisão impugnada, nos pontos indicados no Recurso.
É a síntese. Decido.
Como visto, o Recorrente busca a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do atual Código de Processo Civil.
A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu também a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CF).
Especificamente quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
(...). (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - Julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 Divulg 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (Negritei).
Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC - Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma - Julgado em 24/10/2017 - DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização de recursos e esforço, nota-se que seu nascedouro tem base constitucional.
Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRF, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se administrativamente de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hieraquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com cada capacidade financeira.
Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer medicamento, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de quais das esferas seria competente.
Afigura-me necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a quem não é devido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.
No caso vertente, o Recorrente busca, na ação de base, a dispensação de medicamento denominado Blinatumomab 38,5 MCG, para o tratamento de Leucemia Linfoide Aguda Recidiva que é de alto custo e não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.
Ressalto que a parte Autora, consoante jurisprudência citada, pode pleitear a dispensação do medicamento contra qualquer dos entes públicos.
Quanto à determinação para que a ação de base tramite pelo rito da Lei n. 12.153/2009, penso que deve ser suspensa, porque objeto da irresignação escapa à competência dos Juizados Especiais, por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 2o, § 1o, I, da Lei n. 12.153/2009, porquanto cuida-se de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
O mencionado dispositivo legal assim preceitua:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
Ademais, o Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, para processar e julgar as ações civis públicas, relativas à saúde. Veja-se:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
Desse modo, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, deve permanecer na Vara Especializada, até julgamento de mérito pelo Colegiado.
Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso é manifesta, o que implica a concessão do efeito pretendido.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de liminar, para suspender a decisão recorrida, no tocante à determinação de prosseguimento do feito pelo rito da Lei n. 12. 153/2009 e de emenda da inicial, para constar o Município de Cuiabá/MT, no polo passivo.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.